Tribunal: TJES
Processo: 5002036-23.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002036-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENDON JUVENCIO SILVA registrado(a) civilmente como BRENDON JUVENCIO SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA REGIONAL ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim/ES e Marataízes/ES.

Denúncia aditada imputa ao paciente a prática de roubo majorado, narrando que, em 18/08/2025, no município de Presidente Kennedy/ES, em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, os acusados invadiram residência, mediante grave ameaça, restringiram a liberdade das vítimas ao trancá-las em banheiro, subtraíram bens diversos e empreenderam fuga, sendo posteriormente presos em posse de arma e objetos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(1) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal;

(2) estabelecer se estão presentes os requisitos e a contemporaneidade da prisão preventiva; e

(3) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Excesso de prazo na formação da culpa.
A aferição do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não se admitindo critérios aritméticos rígidos.

O processo tramita regularmente, com prática de atos processuais relevantes, inexistindo paralisação indevida.

O adiamento da audiência decorre de questões administrativas e da necessidade de manifestação da defesa sobre o aditamento da denúncia.

A complexidade do feito, com pluralidade de réus e defesas distintas, justifica a dilação temporal.

Prisão preventiva.
A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela invasão domiciliar, uso de arma com numeração suprimida e restrição da liberdade das vítimas.

A conduta revela risco à ordem pública, notadamente pela fuga com desobediência à ordem policial e direção perigosa.

O histórico de atos infracionais análogos a crimes graves indica propensão à reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis.
As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar.

Medidas alternativas.
As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002036-23.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENDON JUVENCIO SILVA
IMPETRANTE: JOSE NATAL RODRIGUES DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY
Advogados do(a) IMPETRANTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA - ES20780-A, MAURICIO BARROS DA SILVA - ES43555
Advogado do(a) PACIENTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA - ES20780-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRENDON JUV
Ê
NCIO SILVA,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim/ES e Marataízes/ES.

A defesa sustenta, em síntese:

[1] a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, alegando que o paciente permanece preso há mais de 7 (sete) meses, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual, embora designada para 29/01/2026, não foi realizada por motivos alheios à defesa, não tendo sido redesignada até o momento da impetração;

[2] a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; e

[3] que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis.

Nisso amparada, pleiteia o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre os fatos,
narra o aditamento da denúncia, em síntese, que, no dia
18/08/2025
, no município de Presidente Kennedy/ES, o paciente e outro corréu, em conjunto com outros indivíduos não identificados,
invadiram a residência das vítimas Jacimar Marvila Batista e Tarcísio Fernandes Batista,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, restringindo a liberdade dos presentes ao trancá-los em um banheiro.

Durante a ação criminosa, os agentes
exigiam informações sobre um cofre
, reviraram a casa e subtraíram diversos bens, dentre eles aparelhos celulares, videogame, joias e dinheiro em espécie, evadindo-se em seguida.

Os acusados foram
presos logo após o crime
, por policiais rodoviários federais, ainda na posse de arma de fogo, objetos subtraídos e outros elementos relacionados à prática delitiva.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

N
o que diz respeito ao
alegado excesso de prazo
, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, orienta que a aferição da razoabilidade da duração da prisão cautelar, deve observar as peculiaridades do caso concreto, não se admitindo critérios meramente aritméticos.

Pelas informações prestadas pela autoridade coatora, verifico que o feito vem tramitando de forma regular, sem paralisação indevida, com oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação e posterior aditamento da peça acusatória, o que, por si só, demonstra a inexistência de inércia estatal.

Outrossim, a não realização da audiência de instrução anteriormente designada, decorreu de circunstâncias administrativas relacionadas à reorganização da pauta processual, não havendo elementos que indiquem desídia do Poder Judiciário ou paralisação injustificada do processo.

Atualmente, o feito encontra-se aguardando manifestação da defesa técnica acerca da peça aditiva – o que também impacta na marcha processual, para, em seguida, ser designada audiência de instrução e julgamento.

Além disso, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus representados por defesas distintas, circunstâncias que justificam eventual dilação temporal, sem que se configure desídia estatal.

No que se refere à necessidade de manutenção da prisão preventiva
, verifica-se que a medida encontra-se devidamente justificada na gravidade concreta da conduta. O paciente, em concurso de agentes, participou de invasão a residência durante o período noturno, mediante emprego de arma de fogo com numeração suprimida, circunstância que evidencia elevado grau de organização e intuito de dificultar a atuação estatal, revelando acentuada periculosidade social.

Além disso, a dinâmica dos fatos demonstra risco à ordem pública, notadamente em razão da fuga empreendida após a prática delitiva, quando os agentes desobedeceram ordem de parada e realizaram manobras perigosas em rodovia federal, expondo a risco a coletividade.

No que diz respeito especificamente ao paciente, embora não ostente condenações penais transitadas em julgado, consta histórico de atos infracionais análogos a crimes graves, o que evidencia propensão à reiteração delitiva.

Diante desse cenário, a prisão preventiva mostra-se medida necessária e proporcional,
sendo insuficientes as cautelares previstas no art
igo
319 do C
ódigo de Processo Penal.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis,
cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade da paciente, como é o caso dos autos.

Diante todo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.